Tribunal: TJDFT
Processo: 0753582-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753582-48.2023.8.07.0016 RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. MULTAS ADMINISTRATIVAS FIXADAS PELO PROCON/DF. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REDUÇÃO DOS VALORES DAS MULTAS. INVIABILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Não compete ao Poder Judiciário adentrar na motivação do ato administrativo apurado mediante procedimento interno da Administração Pública, mas tão-somente verificar, quando o caso, ilegalidades que violem preceitos normativos previstos em lei. 2. O embargante não demonstrou que o PROCON/DF atuou de forma ilegal ao aplicar-lhe multas que entende descabidas e ilegítimas. Não restou provado qualquer vício que macule os procedimentos administrativos instaurados para aferir sua conduta, restando observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em nulidade das multas administrativas aplicadas. 3. O valor arbitrado a título de multa não vulnera os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que não há falar em sua redução, restando observada a previsão legal de valores máximos e mínimos previstos no art. 57, parágrafo único, do CDC. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, caracterizando a negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 57 do CDC; 2o da Lei 9.784/99; 406 e 884, ambos do Código Civil, insurgindo-se contra o valor da multa administrativa aplicada, tendo em vista que extrapolou os padrões de razoabilidade e proporcionalidade. Defende, ainda, a incidência da taxa SELIC para cálculo da correção monetária e juros moratórios, sem cumulação com qualquer outro índice. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco comporta seguimento ao apelo especial em relação ao suposto malferimento aos artigos 57 do CDC; 2o da Lei 9.784/99; 884, ambos do Código Civil, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...)os valores arbitrados a título de multa administrativa não vulneram os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que não há falar em sua redução, ainda mais quando há previsão legal de valores máximos e mínimos, previstos no art. 57, parágrafo único, do CDC.” (ID 65088352). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada afronta ao artigo 406 do CC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003